Tribunal: TJPA
Processo: 0854784-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854784-96.2020.8.14.0301

APELANTE: JOSE BARBOSA DA SILVA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0854784-96.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ BARBOSA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL

ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO – OAB/SP 98.628

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. ARTIGO 128 I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80/94. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS ATOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0854784-96.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ BARBOSA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL

ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO – OAB/SP 98.628

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ BARBOSA DA SILVA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª

Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou procedente a pretensão monitória.

Eis o texto objurgado:

“

- Sentença –

Vistos, etc.

Tratam os autos de AÇÃO MONITÓRIA movida por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, contra JOSÉ BARBOSA DA SILVA, para cobrança da quantia de R$ 73.773,81 (setenta e três mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), correspondente a contrato de crédito pessoal parcelado com consignação em folha de pagamento, não adimplido pelo requerido.

As partes se encontram devidamente qualificadas nos autos.

Constam anexos à exordial os documentos - ID 20171730.

Citado o requerido, este não efetuou o pagamento da dívida e tampouco ofereceu embargos, conforme devidamente certificado nos autos- ID 22285258.

É o relatório.

Decido.

A Ação Monitória visa à constituição do título executivo, devendo a ré impugnar os documentos apresentados pela autora, que representem prova escrita apta a formá-lo, a fim de negar a própria existência do crédito.

Os documentos apresentados pelo autor demonstram a existência do crédito, o que respalda a pretensão deduzida em Juízo.

No caso vertente, a parte ré não efetuou o pagamento do débito, tampouco ofereceu embargos, motivo pelo qual se constitui de pleno direito o título executivo, convertendo-se, o mandado inicial em mandado executório (art. 701, § 2º, do CPC).

Do exposto, com fundamento no artigo 478, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação monitória e constituo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos constantes da petição inicial, na obrigação do requerido de pagar à parte autora o importe de R$ 73.773,81 (setenta e três mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), acrescido de correção monetária a partir do vencimento do título, bem como juros moratórios mensais de 1% (um por cento) a contar da citação.

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Transitada em julgado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.”

( Pje ID

15726116,página 1).

As

razões recursais de

JOSÉ BARBOSA DA SILVA
estão dessa forma assentadas:

“ DAS RAZÕES DA REFORMA DA R. SENTENÇA/FALTA DE INTIMAÇÃO NOS AUTOS/DEFENSORIA HABILITADA NOS AUTOS

DA JUNTADA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.

Por ocasião da continuidade do processo, foram opostos embargos monitórios de forma tempestiva no dia 30 de novembro de 2020; todavia, o seu protocolando ocorreu nos autos de número 085478496.2020.8.14.0301, conforme abaixo:

(...)

Frisa-se que a jurisprudência considera o oferecimento de contestação nos moldes realizados como erro escusável, senão vejamos:

(...)

Ocorre que em 08 de janeiro de 2021 foi expedida certidão de expiração de prazo para o requerido se manifestar (ID número 22285258). Porém, da certidão de expiração de prazo não houve INTIMAÇÃO PESSOAL, conforme se observa em consulta ao campo “expedientes”.

Por conseguinte, o ato em questão não remetido à Defensoria, impossibilitando que essa procedesse a quaisquer providências. Assim, evidentemente, há violação do contraditório e da ampla defesa.

Ao ensejo é imperioso destacar que a violação de princípios é mais grave que violar uma regra infraconstitucional, ou seja, é desrespeitar todo ordenamento pátrio, esse é o entendimento do Ilustríssimo doutrinador Celso Antônio Bandeira de Melo, in verbis:

(...)

Não há como referendar tamanha afronta a direito garantido constitucionalmente, posto que a falta do devido processo legal torna este processo nulo de pleno direito.

Para mais, considerando o que prevê os termos do artigo 4º, inciso V da Lei 1.060/50, bem como do inciso I, do artigo 127 da Lei Complementar nº 80/1994, é necessária a intimação pessoal do defensor relativamente a todos os atos do processo, sendo a violação de tal norma causa de nulidade do ato praticado. Não tendo ocorrido tal intimação no caso concreto, patente o error in procedendo:

(...)

Destarte, em razão do vício evidente, faz-se necessário a declaração de nulidade dos atos a partir da expedição de ID nº 22285258, bem como que ocorra o reconhecimento como protocolada nestes autos a contestação oferecida pelo apelante nos autos de nº 0854784- 96.2020.814.0301.

Considerando o que prevê o artigo 230 e 345 do CPP:

(..)

Considerando que após a certidão do expiração de prazo para oferecimento de embargos monitórios, os autos seguiram para conclusão do Juízo que emitiu sentença de procedência. Assim, de todo exposto, requer-se a decretação de nulidade dos autos, para reconhecer a tempestividade da contestação ou caso seja outro entendimento dos julgadores que seja decretada a nulidade dos autos a partir da certidão declinando pela revelia e a não intimação da Defensoria Pública.”

E, ao final, requer:

“
DOS PEDIDOS

Pelo exposto, a Apelante requer, perante esse Egrégio Tribunal de Justiça que:

1) Seja recebida a presente apelação em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo), regularmente processada e julgada, devendo ser intimado o Apelado para apresentar contrarrazões; 2) Seja lhe concedidos os benefícios da justiça gratuita, por ser pobre nos termos da lei 1.060/50, havendo isenção do preparo recursal e demais encargos, assim como que sejam observadas as prerrogativas processuais da Defensoria Pública Estadual.

3) No mérito: que seja reformada a r. sentença para a) declarar como protocolada nestes autos originais a contestação oferecida pelo apelante nos autos de nº 0854784-96.2020.814.0301; b) reconhecer o vício existente de ausência de intimação pessoal; c) declarar a nulidade dos atos a partir da expedição de ID nº 22285258; e

4) Seja o Apelante isento da condenação de eventuais ônus sucumbências, inclusive da multa por litigância de má fé, por litigar sob os auspícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1060/50.” ( PJe ID 15726135, páginas 1-7).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

15726138,

páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0854784-96.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ BARBOSA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:

SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO:

MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL

ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO – OAB/SP 98.628

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Inicio o julgamento com a premissa contida em sede de contrarrazões recursais, a saber: reconhecimento de erro grosseiro quanto apelar de despacho.

Eis o

despacho a que se refere o Apelado,
in verbis:

“
DESPACHO –

Trata-se de pedido de nulidade da sentença proferida em razão da parte ré ter protocolado petição de embargos monitórios em processo diverso (ID 30174013).

Indefiro o pedido de nulidade dos atos praticados. O equívoco cometido pela parte ré não pode penalizar a parte autora. Os prazos processuais devem ser observados, em atenção ao princípio da legalidade e do devido processo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.”( PJe ID 15726133, página 1).

O

argumento poderia ser aceito acaso o Recurso de Apelação fosse intempestivo, que inocorre no caso concreto dada a redação contida na certidão acostada no PJe ID 15726139, página 1,
in verbis
:

“
C E R T I D Ã O

Processo: 0854784-96.2020.8.14.0301

Certifico, no uso das atribuições que me são conferidas por lei, que a Defensoria Pública, representante do réu, não foi intimada da Sentença de id 22413632, cadastrada em 14/01/2021, à época de sua publicação, conforme observei na aba expediente dos presentes autos. Certifico que em 14/09/2021 ela foi chamada ao processo, momento em que tomou ciência da Sentença e apresentou o Recurso de Apelação, id 34924222, tempestivo. Certifico que o apelado apresentou contrarrazões à Apelação, id 90883199, tempestivamente. O referido é verdade e dou fé. BelémPA.

22 de agosto de 2023.”

Então, dada a falha da Unidade de Processamento Judicial quanto à intimação pessoal do representante da Defensoria Pública, percebo que o Recurso interposto não é de despacho mas da sentença prolatada, que afasta para bem longe a preliminar sob enfoque.

Ultrapassada a premissa, analiso o propósito recursal quanto

à nulidade do julgado por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública à apresentação dos Embargos correspondentes.

Assiste razão ao Órgão Defensor.

Vejo que no PJe ID 15726012, página 1, há a habilitação da Defensoria Pública e pedido de intimação pessoal e respeito ao prazo dobrado, segundo artigo 56 da LC Estadual 054/2006,
in verbis:

“
JOSE BARBOSA DA SILVA, já qualificado nos autos acima citados, vem, à presença de Vossa Excelência, HABILITAR a Defensoria Pública desta Comarca, como sua patrona judicial nos autos da ação, por ser pobre no sentido da lei, pugnando, desde já pela observação das prerrogativas constantes do art. 56 da Lei complementar Estadual n.º 054/2006, atinentes à intimação pessoal e ao prazo em dobro. Pede e espera deferimento. Belém-PA, 13 de novembro de 2020. SUZY SOUZA DE OLIVEIRA Defensora Pública do Estado.”

Todavia, inexiste

remessa eletrônica da Unidade de Processamento Judicial à Defensoria Pública

para fins de apresentação de Embargos Monitórios, como bem revelado no campo “Expedientes” do Pje, consultado na data de 01.04.2024, às 12:31 horas.

O patrocínio da causa está sob as mãos da Defensoria Pública cuja prerrogativa dada pela Lei

Complementar 80/94, em seu artigo 128, inciso I
[1]
, impõe a intimação pessoal do Defensor dos atos judiciais praticados.

Percebo que da ordem judicial acima exarada

inexistiu a remessa dos autos ao Órgão Defensor, fato que desrespeitou a prerrogativa quanto à comunicação

pessoal impondo a nulidade do texto objurgado.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da qual sou membro componente,

formou o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. REVELIA. A
USÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.

1-

O réu apresentou Recurso de Apelação sustentando preliminarmente, cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar contestação. Defende, que quando tomou conhecimento do presente processo, foi assistido pela defensoria pública, sendo acompanhado na audiência de conciliação por Defensor Público, conforme termo de audiência constante nos autos

2-

Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que causou prejuízo à parte. Nulidade verificada.

3-

O inciso I do artigo 128 da Lei Complementar nº 80/94 prevê que a intimação dos membros da Defensoria Pública será sempre pessoal. De igual modo, o artigo 186, § 1º, do CPC estabelece que “o prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º”. Já a intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, conforme determinação do citado artigo 183, §1º, da Lei Processual.

4-

Há uma diferença a intimação pessoal do defensor público, ainda que presente em audiência, e o início da contagem do prazo para prática de determinado ato processual, o qual só começa a transcorrer com a remessa dos autos à instituição. Precedentes do STJ.

5-

Diante da transgressão ao princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, faz-se necessário o reconhecimento da nulidade da sentença

6-

Apelação conhecido e provida à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800946-89.2021.8.14.0501 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/10/2023. Negritei )

Nula é a sentença combatida por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento é pelo conhecimento

do Recurso de Apelação e integral

provimento
,
cassando a antipatizada em toda a sua estrutura eis ser nula de pleno direito segundo fundamentos acima.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
“
Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:
I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.”

Belém, 25/04/2024